Tribunal: TCU
Processo: 016.376/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Lucia de Carvalho,Oneide de Carvalho contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo que trata do pedido de reexame interposto por por Oneide de Carvalho e Maria Lúcia de Carvalho contra o Acórdão 18976/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil em benefício das recorrentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e suspender o comando exarado no subitem 9.4.1 do Acórdão 18976/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região/PE o imediato cumprimento ao subitem 9.4.1 do Acórdão 18976/2021-TCU-Segunda Câmara caso venha a ser desconstituída a sentença proferida nos autos do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 (processo de referência 1035883-44.2019.4.01.3400, cuja ação foi ajuizada junto à 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal); 9.3. informar o conteúdo desta decisão às recorrentes.